Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA - CPF: 245.603.098-25 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), BANCO TRICURY S/A - CNPJ: 57.839.805/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 118.909.808-38 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA PEREIRA ALVES - CPF: 084.030.269-00 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA DUARTE - CPF: 024.940.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DIFERENÇA DE VALORES PAGOS. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, no Cumprimento de Sentença n.º 0000756-57.2018.8.11.0014. O acórdão manteve decisão de primeira instância que reconheceu a quitação da parcela 4.4 do acordo celebrado entre as partes e manteve a sua integral vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegada diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido pelo devedor a título da parcela 4.4 do acordo, notadamente em razão da incidência de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à inovação recursal.

A alegação de diferença no valor pago referente à parcela 4.4 do acordo, com fundamento em planilha própria da embargante, não foi deduzida perante o juízo de origem, tampouco foi objeto de análise no Agravo de Instrumento, caracterizando inovação recursal.

O acórdão embargado limitou-se à apreciação da controvérsia submetida à instância recursal, qual seja, a validade do pagamento da parcela 4.4 e a manutenção do acordo, não sendo omisso em relação a questões não suscitadas na origem nem incluídas nos autos do recurso.

A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão, reconheceu expressamente a quitação da obrigação, conforme valores depositados em 21/06/2024, afastando a pretensão de rescisão do acordo, o que afasta a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à introdução de questões novas, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de diferença no valor pago, quando não submetida à instância de origem, configura inovação recursal e não pode ser apreciada nos embargos.

É válida a manutenção do acordo homologado quando reconhecida a quitação da parcela pactuada nos autos do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. em face de acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000756-57.2018.8.11.0014.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao argumento de que o valor depositado pelo embargado (R$ 3.103.004,54 em 21/06/2024) seria inferior ao efetivamente devido (R$ 3.816.373,32), considerando os encargos moratórios previstos nas cláusulas 5 e 92 do acordo.

Aduz que, mesmo considerando a manutenção do acordo, deveriam incidir os encargos de mora sobre o valor da parcela corrigida, além de honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, determinando que o embargado complemente o valor da diferença de R$ 713.368,78, corrigido monetariamente pelo IPCA de 4% desde 30/12/2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

Contrarrazões no id. 297845854.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Inicialmente, verifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cujo objetivo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado.

Por sua própria natureza, possuem finalidade específica e restrita, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em apreço, a pretensão deduzida pela embargante, consistente na homologação de planilha de cálculo específica e na determinação de pagamento de diferença complementar de R$713.368,78 referente à parcela 4.4 do acordo (vencida em 30/04/2024 e quitada em 21/06/2024).

Todavia, esse pedido sequer foi submetido ao crivo da instância originária.

Na primeira instância, a embargante não apresentou uma planilha detalhada dos valores que considerava devidos, mas sim se limitou a pedidos desproporcionais de rescisão do acordo.

A questão específica dos cálculos detalhados dos encargos moratórios representa uma clara inovação recursal, visto que não foi devidamente apresentada no processo original (Cumprimento de Sentença nº 0000756-57.2018.8.11.0014).

Vale ressaltar que, em primeira instância, o Juízo de origem reconheceu que a parcela 4.4, com vencimento em abril de 2024, foi integralmente quitada pelo ora embargado. Dessa forma, o acordo foi mantido íntegro (id. 165868648), motivo que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento pela embargante.

Assim, considero que o acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se apenas de mera irresignação e inconformismo da parte.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025